Tribunal: STF
Processo: ADI 2728
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-19
Data de publicação: 2006-10-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO
   ESTADO. A representação processual do governador do estado no
   processo objetivo se faz por meio de credenciamento de advogado,
   descabendo colar a pessoalidade considerado aquele que, à época,
   era o chefe do Poder Executivo.
        REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL -
   PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO. Atua o legitimado para
   ação direta de inconstitucionalidade quer mediante advogado
   especialmente credenciado, quer via procurador do Estado, sendo
   dispensável, neste último caso, a juntada de instrumento de
   mandato.
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE -
   PROCEDÊNCIA DA PECHA DE INCONSTITUCIONAL - EFEITO - TERMO INICIAL
   - REGRA X EXCEÇÃO. A ordem natural das coisas direciona no
   sentido de ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão
   declaratório constitutivo negativo à data da integração da lei
   proclamada inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo à
   conta da exceção a fixação de termo inicial distinto.
EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - RETROATIVIDADE TOTAL.
   Inexistindo pleito de fixação de termo inicial diverso, não se
   pode alegar omissão relativamente ao acórdão por meio do qual se
   concluiu pelo conflito do ato normativo autônomo abstrato com a
   Carta da República, fulminando-o desde a vigência.
        MUNICÍPIOS
   - PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL -
   ALCANCE DA DECLARAÇÃO. A ofensa frontal da lei do Estado à
   Constituição Federal implicou, no julgamento ocorrido, o
   afastamento retroativo à data do surgimento de eficácia do ato
   impugnado.